Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000511-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), JOVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 667.855.101-04 (EMBARGANTE), JOAO DA SILVA PEREIRA - CPF: 628.145.671-87 (EMBARGANTE), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (EMBARGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C NULIDADE PROCESSUAL -OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, cabe a condenação de multa ao embargante, em valor não excedente ao percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

JOVINO PEREIRA DA SILVA, JOÃO DA SILVA PEREIRA
contra acordão de id. 130107161, sob a minha Relatoria que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos por eles.

Os Embargantes alegam que o Tribunal deixou de considerar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos, tema 60, afetando todo o processamento dos autos de no 0030549-09.2008.8.11.0041, pois foi distribuído em 03-12-2008, e deveria ter aguardado o julgamento de ação coletiva anteriormente ajuizada, consistente na Ação de Usucapião de no 0023846-62.2008.8.11.0041, ajuizada em 23-09- 2008.

Afirma que o prejuízo é evidente, pois, garante a reintegração de posse em favor do Embargado, Sr. Vladimiro Amaral de Souza, pessoa que, segundo defende, detentora de título questionado e que nunca exerceu qualquer atributo com relação aos lotes em questão.

Defende que “deve ser reconhecida a transcendência constitucional da questão submetida no recurso de amparo de toda uma comunidade vulnerável, incluindo os embargantes, pois a Ação de Usucapião de no 0023846-62.2008.8.11.0041, consiste em meio de aquisição originário da propriedade, prejudicando a própria e suposta reintegração de posse de no 0030549-09.2008.8.11.0041. Devemos garantir a coerência entre as decisões judiciais, dado que a diferença de natureza entre a fiscalização jurisdicional exercida no âmbito de uma ação coletiva e a exercida no âmbito de uma ação individual deveria, em princípio, evitar o risco de decisões contraditórias O pedido de reintegração de posse no 0030549-09.2008.8.11.0041, pois foi distribuído em 03-12-2008, e deveria ter aguardado o julgamento de ação coletiva anteriormente ajuizada, consistente na Ação de Usucapião de no 0023846-62.2008.8.11.0041, ajuizada em 23-09-2008. De todo modo, a questão aqui tratada mostra que devemos encarar com ressalvas a percepção muitas vezes generalizada de que a atuação da sociedade organizada por meio das ações coletivas é a expressão mais eficiente e adequada do exercício da cidadania perante o Poder Judiciário para a tutela de direitos individuais. Dessa forma, a decisão embargada deixou de analisar matéria indispensável à correta análise do direito pleiteado, qual seja, o entendimento firmado por Tribunal Superior (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 60), e REsp n. 1.110.549/RS.”.

Ao final requer seja sanada a omissão apontada, “pois deixou de aplicar entendimento firmado por Tribunal Superior (STJ), firmado sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 60), e REsp n. 1.110.549/RS”.

Nas contrarrazões, o Embargado defende inovação recursal e, ainda que não fosse, o tema paradigma envolve ação coletiva, o que não é o caso, que é de litisconsórcio ativo. Almeja o desprovimento e a condenação à multa do artigo 1.026, §2o., do CPC.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por JOVINO PEREIRA DA SILVA, JOÃO DA SILVA PEREIRA contra acordão de id. 130107161, sob a minha Relatoria que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos por eles.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C NULIDADE PROCESSUAL – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias; contudo, havendo decisão anterior, como no caso destes autos, opera-se a preclusão consumativa.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Sem delongas, a tese - sobrestamento da ação de reintegração) em face da ação (de usucapião em andamento -, se trata de inovação recursal, o que é vedado.

Para ilustrar, entendimento do STJ, inclusive envolvendo pedido de suspensão:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS. INOVAÇÃO NO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAZAMENTO DE ÓLEO DOS TRANSFORMADORES DA SUBESTAÇÃO DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível a adição de teses não suscitadas sequer nas razões ou contrarrazões do recurso especial por consistir em indevida inovação. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1428802 SC 2019/0008207-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Aliás, o Tema no 60 do STJ se refere a ações coletivas multitudinárias; como consequência, tal orientação, não se aplica ao caso em tela, que apresenta litisconsorte ativo, das quais, sequer são partes os Embargantes, na condição de polo ativo.

Cumpre ainda apontar a inadequação da via eleita pelos Embargantes, pois, a tese, sobrestamento da Ação de Reintegração (n. 0030549-09.2008.8.11.0041) em face da ação de Usucapião em tramitação, deve ser objeto de apreciação naqueles autos e não no presente, se que refere a ação n. 1042776-57.2021.8.11.0041, de Nulidade, por eles interposta.

Se não bastasse, há ausência de interesse de agir, pois, seria do autor (
no caso da ação de reintegração de posse
), o interesse de requerer eventual sobrestamento. Trata-se de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que, na ausência de pedido expresso de suspensão, pelo autor da demanda individual, resta afastada a projeção dos efeitos de eventual ação coletiva (
o que não é o caso, conforme já dito
).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE (JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. (...)” ( AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. PESCADORES. CONEXÃO. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO REPARATÓRIA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RISCO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO DE PESCADOR. QUESTÃO DE MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. De acordo com o regime instituído pelo Código de Defesa do Consumidor para julgamento das ações coletivas lato sensu, a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada.

2. A ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos.

3. A efetiva comprovação do direito dos agravados à indenização pleiteada, em razão da profissão exercida, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa. Ademais, o entendimento do Tribunal de origem não afasta a orientação desta Corte de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

4. "Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova" ( AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 776.762/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

Por derradeiro, conforme se extrai das informações do juízo “a quo” (id. 119199969) a caracterização de conflito coletivo na ação de reintegração, já foi afastada. Trago trecho:

“Verifica-se, no entanto, que o ilustre representante do parquet, ao se pronunciar nos autos em apenso (0023846-62.2008.8.11.0041 – ação de Usucapião) não salientou haver interesse do órgão ministerial em atuar como fiscal da ordem jurídica em interesse público ou social no caso em apreço, exceto se houver interesse das Fazendas Públicas.

Ademais, cumpre assinalar que no nascedouro da ação de usucapião relacionada aos lotes objetos desta demanda já houve discussão a respeito de eventual caracterização de conflito coletivo, devidamente afastada, inclusive com reconhecimento da competência deste juízo em detrimento da Vara Especializada em Direito Agrário.

Também se verifica que em duas oportunidades nestes autos já houve enfrentamento de pedidos de conexão com os autos da ação de usucapião mencionada e sua rejeição, ante o reconhecimento de que a situação não se configura, não tendo havido recurso dessas decisões.”.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento da Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ela, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Destarte, a utilização indevida dos embargos declaratórios, motivada por mero inconformismo da parte, constitui postura protelatória aliada a descabida pretensão de inovação recursal (sem falar na inadequação, ausência de interesse), situações que merecem ser penalizadas com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, ressaltando que a reiteração de embargos protelatórios implicará a elevação da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022